Tribunal: CARF
Processo: 19679.010905/2004-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.010905/2004-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.562 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
LUIZ CARLOS PREZOTHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IRPF. MULTA POR ATRASO
NA ENTREGA. PARTICIPANTE DE QUADRO SOCIETÁRIO.
Participante de quadro societário estava obrigado a apresentação da Declaração
de Ajuste Anual relativa ao ano-calendário de 2002, por força da Instrução
NormativaSRFno290,de30 de janeiro de 2003.
PENALIDADE DE NATUREZA OBJETIVA.
O descumprimento da obrigação acessória de entrega da DIRF no prazo legal,
enseja a aplicação de multa, de natureza objetiva, pois independe da intenção
do contribuinte e se converte em obrigação principal, conforme os artigos 113,
§3o e 136 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 17-18.758 proferido
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II
(DRJ/SPOII) que julgou procedente o lançamento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.010905/2004-85
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.562 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.010905/2004-85

A notificação de lançamento diz respeito à multa por atraso na entrega da
Declaração de Ajuste Anual do IRPF relativa ao ano-calendário 2002, no valor de R$ 165,74,
com fundamento no arts. 790 e 964 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), e
os arts. 9°, caput, e 11 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972.

Em sua impugnação o contribuinte esclarece que desconhecia a obrigatoriedade
da entrega da declaração de ajuste para aquele ano, porque declarava como isento, que não teve
notícias da alteração legislativa que criou essa obrigação, que de fato tivera firma em seu nome,
que terminou por falir. Que é pessoa muito pobre e que padece de vários problemas de saúde e
que não teria condições de arcar com a multa.

A decisão de piso assentou o quanto segue:

Compulsando os autos verifica-se que estava o litigante obrigado à
apresentação da sobredita D1RPF, por força do que dispões a Instrução
Normativa SRF n° 290, de 2003, art. 1°, por ser sócio ou titular de
firma/empresa.
5. Desse modo, diante da ausência de cumprimento da obrigação tributária
em tempo hábil, é de se manter a exigência tributária aqui em exame.
6. Ante ao exposto, oriento o voto no sentido de julgar o Lançamento
procedente.

Em seu recurso voluntário (e-fl. 45-47), o recorrente nada de novo acrescenta,
reitera sua falta de conhecimento e suas poucas condições de saúde e financeira.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Do mérito

Tendo em vista que a fundamentação do recurso voluntário não agregou novos
elementos, valho-me da previsão contida no § 3o do art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.562 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.010905/2004-85

I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) [Grifo nosso]

Assim, e tendo em vista que estou inteiramente de acordo com os fundamentos
lançados na decisão a quo e com base na disposição regimental supra citada, valho-me das
razões de decidir do voto condutor do respectivo acórdão:

Compulsando os autos verifica-se que estava o litigante obrigado à
apresentação da sobredita D1RPF, por força do que dispões a Instrução
Normativa SRF n° 290, de 2003, art. 1°, por ser sócio ou titular de
firma/empresa.

5. Desse modo, diante da ausência de cumprimento da obrigação tributária
em tempo hábil, é de se manter a exigência tributária aqui em exame.

Com efeito, no art. 1o, III da Instrução Normativa SRF n° 290 de 2003 constava a
obrigatoriedade de entrega da Declaração de Ajuste Anual por quem tenha participado de quadro
societário de empresa, condição confirmada pelo recorrente:

Art. 1o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual referente ao
exercício de 2003 a pessoa física residente no Brasil, que no ano-calendário
de 2002:

III - participou do quadro societário de empresa como titular, sócio ou
acionista, ou de cooperativa;

Em acréscimo, saliento que por mais que essa julgadora se compadeça da situação
do recorrente, as penalidades são aplicadas de forma objetiva, ou seja, não levam em conta a
intenção do contribuinte ou o seu desconhecimento da lei, conforme se observa no art. 136 do
CTN e no art. 3o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto no 4.657/42),
respectivamente:

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. [Grifo nosso]
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.562 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.010905/2004-85

Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.

Nesse sentido é o entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:

Numero do processo: 11516.002648/2006-21
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jul 17 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Aug 01 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-
calendário:
2005
MULTA
ISOLADA.
DIRF.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 136
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Estão obrigadas a apresentar a
DIRF todas as pessoas jurídicas e físicas de direito público ou privado que
pagaram ou creditaram rendimentos que tenham sofrido retenção de
imposto de renda na fonte. De acordo com o disposto no artigo 136 do CTN
a responsabilidade tributária por infrações independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 1402-003.980

Nome do relator: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO

Assim, deve ser mantida a decisão de piso.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.562 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.010905/2004-85

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital